Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E SUSPENSÃO DAS PARCELAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EVENTO ALHEIO À VONTADE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada no acórdão embargado.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.